Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. DOAÇÃO A DESCENDENTES. PATRIMÔNIO DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os imóveis constritos estão cobertos pelo manto da impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. As agravadas requerem a penhora sobre imóveis que não pertencem mais ao patrimônio da agravante, porquanto foram doados aos seus descendentes, com usufruto vitalício aos ascendentes, por meio de sentença homologatória de partilha, prolatada em 28/01/2019, antes do ajuizamento do presente cumprimento de sentença.
4. Diante de decisão transitada em julgado, desacertado deferir a constrição dos dois imóveis que foram regularmente doados a terceiros. É dizer, enquanto não desconstituída a sentença de partilha, não há como penhorar patrimônio não pertencente à devedora.
5. O art. 1o da Lei 8.009/90 traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.391. Lei 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma; REsp 1.014.698/MT, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/10/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23/02/2016.